Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705126-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: SS IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIO BIZERRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pela qual fixado o valor da causa em R$ 13.380,00 (treze mil trezentos e oitenta reais), decisão nos seguintes termos: “Tendo em vista a promoção de ID. 177476600, fixo o valor da causa em R$ 13.380,00 (treze mil trezentos e oitenta reais), valor da arrematação do veículo, que era proveito econômico intentado pelo autor com a demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” - ID 177483843, autos de origem 0724734-54.2023.8.07.0015. Nas razões recursais, o agravante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta: “Assim, o Agravante ajuizou a ação n° 0724734-54.2023.8.07.0015, solicitando a retirada da restrição do veículo e providencias quanto as transferências, os quais foram negadas pelo juiz sem resolução do mérito, determinando o arquivamento do processo. Ainda, impondo o pagamento das custas processuais finais no valor de 13.380,00 (treze mil trezentos e oitenta reais), mesmo sendo informado que o valor da arrematação não correspondia com realidade, e contrariando as jurisprudências. (...) No presente caso o juiz a quo é obrigado a aplicar a lei, pois os termos do artigo 290 do CPC não deslumbra qualquer determinação de pagamentos de custas pelo Autor, nos casos que a ação é arquivada sem resolução do mérito, ainda não sendo citada a parte Ré, sendo vedado pela lei e jurisprudência a condenação ao pagamento de qualquer ônus.” - ID 55748369, pp. 8/9. Requer ao final “Seja conhecida e provido o agravo para reformar a v. decisão que determina o pagamento das custas.” - ID 55748369. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de pedido de baixa de restrição judicial quanto a veículo arrematado em outros autos. Indeferida liminarmente a petição inicial e declarado extinto o processo sem exame do mérito nos termos do artigo 485, I e VI do CPC. Transitada em julgado a sentença (certidão, ID 176706774), os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais a serem recolhidas pela parte autora, se houver (ID 176708501) Demonstrativo do Cálculo das Custas Finais apontou o valor a recolher no montante de R$ 68,35. (ID 176708502). O agravante foi intimado para efetuar o pagamento das custas finais (certidão de ID 177166810). Pela promoção de ID 177476600, suscitada dúvida ao magistrado quanto ao valor da causa. E sobreveio a decisão agravada (ID 177483843) pela qual fixado o valor da causa em R$ 13.380,00 (treze mil trezentos e oitenta reais). Como se viu, o agravante requer a reforma da decisão “que determina o pagamento das custas.” - ID 55748369. Nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o que posto na decisão: a fixação do valor da causa. Portanto, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora